Tribunal: TJSP
Processo: 1001613-91.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
POSSESSÓRIA. IMÓVEL. COMÉRCIO. LOJA DE ROUPAS. LOCAÇÃO.
1. Da verdade formal colhida, tem-se que o cerne da pretensão seria o fundo de comércio, e não a posse do imóvel em si.
2. A posse do imóvel é do réu, em que pese o contrato de locação anterior, firmado em nome dos autores. Hoje, a locação foi firmada em nome do réu. Ademais, é mais proveitoso manter o comércio aberto, evitando

Ementa:
POSSESSÓRIA. IMÓVEL. COMÉRCIO. LOJA DE ROUPAS. LOCAÇÃO.
1. Da verdade formal colhida, tem-se que o cerne da pretensão seria o fundo de comércio, e não a posse do imóvel em si.
2. A posse do imóvel é do réu, em que pese o contrato de locação anterior, firmado em nome dos autores. Hoje, a locação foi firmada em nome do réu. Ademais, é mais proveitoso manter o comércio aberto, evitando prejuízos desnecessários a ambas as partes. O fechamento prejudicaria a ambos, sem trazer benefício a nenhum deles.
3. As alegações dos autores, quanto ao fundo de comércio, detêm verossimilhança. Porém, nesta lide, o limite é a averiguação da posse. Em autos próprios, devem os autores buscar ressarcimento pela perda do fundo de comércio.
4. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001613-
91.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante MATHEUS OLIVEIRA
FRANCISCO DA SILVA, são apelados JACIRA CAMARGO DA SILVA e JAMIL
FRANCISCO DA SILVA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001613-91.2019.8.26.0642 -Voto no 52362t
2
VOTO No : 52362t.
APEL.No : 1001613-91.2019.8.26.0642
COMARCA : UBATUBA (3a VC)
APTE. : MATHEUS OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA
APDO. : JACIRA CAMARGO DA SILVA E OUTRO
POSSESSÓRIA. IMÓVEL. COMÉRCIO. LOJA DE ROUPAS.
LOCAÇÃO.
1. Da verdade formal colhida, tem-se que o cerne da pretensão
seria o fundo de comércio, e não a posse do imóvel em si.
2. A posse do imóvel é do réu, em que pese o contrato de locação
anterior, firmado em nome dos autores. Hoje, a locação foi
firmada em nome do réu. Ademais, é mais proveitoso manter o
comércio aberto, evitando prejuízos desnecessários a ambas as
partes. O fechamento prejudicaria a ambos, sem trazer benefício a
nenhum deles.
3. As alegações dos autores, quanto ao fundo de comércio, detêm
verossimilhança. Porém, nesta lide, o limite é a averiguação da
posse. Em autos próprios, devem os autores buscar ressarcimento
pela perda do fundo de comércio.
4. Recurso provido, com observação.
A r. sentença de fls. 375/384, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente ação de reintegração de posse ajuizada por Jacira Camargo
da Silva e Jamil Francisco da Silva (espólio) contra Matheus Oliveira Francisco da
Silva, para reintegrar a posse do imóvel aos autores, devendo o réu desocupá-lo no
prazo de 30 dias a contar da publicação da sentença. Julgou improcedente
reconvenção do réu, que foi condenado aos ônus de sucumbência em ambos os
feitos.
Inconformado, apela o réu, sustentando que, embora o contrato
de locação esteja em nome dos autores, é ele quem tem a posse do bem, exercendo
atividade comercial no local (loja de biquinis) e quem paga os aluguéis. Afirma que
houve cerceamento de defesa, pois essencial a prova testemunhal; que o juiz
incorreu em “error in judicando” ao entender válido o contrato de locação em nome
dos autores; que o contrato de locação dos autores teria expirado em 27 de janeiro
de 2020; que é impossível a renovação do contrato pelos autores, pois não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001613-91.2019.8.26.0642 -Voto no 52362t
3
requereram no prazo legal; que, hoje, é ele quem detém contrato de locação do
imóvel em questão. Pugna, enfim, pela reforma da sentença, para reversão de seu
resultado.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
De início, conheço do recurso, apesar de o preparo não ter sido
integralmente recolhido (diferença de R$ 4,41 - fls. 403 e 422). Cuidando-se de
valor ínfimo, releva-se a irregularidade.
Não se acolhe alegação dos apelados, de que o recurso não teria
refutado os fundamentos da sentença. Os argumentos lançados foram suficientes
para profligar os termos da decisão objurgada.
Os autores, ora apelados, narraram ser locatários do imóvel
objeto da lide, local onde estabeleceram a sua empresa. Afirmaram que, após a
morte do Sr. Jamil, o réu, que é neto dos autores, passou a administrar sozinho a loja
da família. Com isso, ele não teria mais permitido o acesso dos autores no
estabelecimento comercial, tomando para si a loja e todos os bens. Requereram,
assim, a reintegração de posse.
Em defesa, o réu teria afirmado que a empresa instalada no
imóvel é de sua titularidade; que a empresa dos autores teria sido encerrada em 2014
e jamais teria situado no mesmo endereço; que eles jamais foram sócios da loja; que
é ele quem paga os aluguéis.
O feito foi julgado com as provas produzidas nos autos. E,
nesse tocante, não há que se falar em cerceamento de defesa. A questão deveria ter
sido resolvida por meio de documentos, e não por testemunhas. Testemunhas só
poderiam atestar fatos exteriores, não os intrínsecos à posse.
Na inicial, os autores informaram que eram proprietários da
loja desde longa data. O nome da empresa era Sol Di Verão Confecções e Comércio
Ltda. Com grave crise financeira no ano de 2014, tiveram de abrir a loja com novo
CNPJ e em nome do réu, porque era o único meio de se conseguir empréstimos
bancários. O nome fantasia e demais características da sociedade se mantiveram. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001613-91.2019.8.26.0642 -Voto no 52362t
4
réu, como neto, sempre trabalhou na loja. Com o falecimento de Jamil, em
31.5.2017, a família passou por grave crise, e o réu passou a administrar sozinho as
lojas da família. Nessa oportunidade, teria tomado posse de todos os bens existentes
na loja, como máquinas, estoques, mobiliário, e não permitiu mais que os herdeiros
e a viúva ingressassem no local.
Não se trata, então, de mero direito de posse decorrente de
locação, mas de direito ao fundo do comércio.
Os autores provaram que a empresa era de Jamil e de Jacira
(fls. 18).
No boletim de ocorrência de fls. 12/13, Jacira declara que era
proprietária da loja, juntamente com seu marido. Que este teria passado a loja para o
nome do neto, Matheus, sob condição de que este repassasse valores para sustento
da avó e pagasse seu plano de saúde. Matheus, porém, teria deixado de lhe repassar
valores e pagar seu plano de saúde e, quando esta tentou conversar com ele, ele a
expulsou da loja.
Em que pesem os argumentos de defesa (de que a loja teria sido
sempre de Matheus, que a loja dos autores era outra, que o endereço não é
coincidente), o fato é que os elementos coligidos aos autos permitem verificar
verossimilhança às alegações dos autores. Não haveria razão alguma para o contrato
de locação estar em nome dos autores se estes nunca tivessem tido a titularidade
(ainda que oculta) da loja. Embora seja o réu quem paga as contas da loja, ele teria
ficado com o fundo de comércio iniciado por seu avô sem cumprir com a promessa
de cuidar da avó (ainda que apenas financeiramente), já idosa.
Isso significa que a pretensão não está restrita à posse
propriamente dita do imóvel; diz respeito ao fundo de comércio. O fundo de
comércio pertencia aos autores, e o réu não poderia ter se apoderado dele se, para
tanto, lhe foram impostas condições, e ele as descumpriu.
Teria sido muito mais produtivo e inteligente que as partes se
compusessem. Decerto, nada impede a composição extrajudicial (ou mesmo, a
qualquer tempo, a composição nos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001613-91.2019.8.26.0642 -Voto no 52362t
5
Ainda que a empresa esteja em nome do réu (fls. 58), não é
verossímil que ele a tenha aberto, aos 18 anos, sozinho. Muito provável, de outro
lado, que os fatos tenham ocorrido como descritos na inicial: a empresa seria dos
avós, que teriam usado o nome do neto em razão de dívidas em nome da empresa
anterior (tributárias e de outra natureza).
De todo modo, não se verifica razão para fechamento da
empresa. A reintegração de posse acarretará apenas isso, pois Jamil está falecido e
Jacira já é idosa. Ademais, o que se verifica é que o réu detém a posse do imóvel há
anos, sendo agora o novo locatário. Sua posse, portanto, é legítima. Os autores
visam recuperar o fundo do comércio, e não o imóvel em si. Ocorre que a empresa
está em nome do réu.
Os autores devem exigir perdas e danos pelo fundo do
comércio. Esse, em verdade, era o fulcro da pretensão, e não o imóvel em si. O
fundo do comércio foi mantido em favor de Matheus, que se teria comprometido a
pagar uma “aposentadoria” (sustento) à sua avó, além de garantir pagamento do
plano de saúde. Porém, como a empresa estava formalmente em seu nome,
simplesmente olvidou-se daqueles que o acolheram e lhe deram sustento. A
transferência do fundo do comércio tinha uma condição, que, após a morte do avô,
ele se recusou a cumprir. O fato de hoje, manter a loja com o suor do rosto, sem
ajuda dos avós, não afasta o dever moral que deveria ter por eles, pois por causa
deles é que tem a loja.
Com isso, em que pese o dever moral que o réu tem em relação
à avó, o fato é que, nestes autos, discute-se a posse do imóvel. A posse, no caso, é
do réu, embora o fundo do comércio seja, em boa parte, dos autores. Cumpre aos
autores buscar ressarcimento pelo fundo do comércio, já que o réu não demonstra
intuito de honrar com o dever a que se comprometeu com seu avô.
O réu deu causa ao ajuizamento do feito, razão pela qual se
mantém responsável pelos ônus de sucumbência.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001613-91.2019.8.26.0642 -Voto no 52362t
6
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para manter o réu na
posse do bem, observando-se que os autores devem buscar ressarcimento pelo fundo
do comércio perdido em autos próprios.
MELO COLOMBI
Relator